Tribunal: CARF
Processo: 13727.000766/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13727.000766/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.182 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
VALTER LUIZ LAVINAS RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF.
DEDUÇÃO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
FILHOS
MAIORES DE 24 ANOS. INDEDUTIBILIDADE.
A dedução das despesas pagas a título de pensão alimentícia para filhos
maiores 24 anos só é possível quando os alimentandos estejam incapacitados
física ou mentalmente para o trabalho, preenchendo, nesta hipótese, as
condições necessárias para se qualificarem como dependentes.
A existência de sentença judicial homologatória estabelecendo a obrigação
alimentar após a maioridade, resultante de acordo celebrado, não tem o condão
de propiciar a dedução das despesas a esse título, porquanto não autorizados
pela legislação de regência.
Mantém-se o lançamento quando o contribuinte não comprovar ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, constituindo os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, em mera liberalidade.
PAF. CARF. COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação e recálculo do
débito fiscal apurado, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
Ao CARF compete o julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão
de primeira instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem
sobre tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13727.000766/2008-14
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.182 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13727.000766/2008-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF relativa ao ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 11.251,64, já incluídos multas de mora e de ofício e
juros de mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 2.138,40, da
dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 12.869,16, da omissão de
rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 3.388,36, e da
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 594,84, conforme se
depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto
a pagar (código 0211) de R$ 594,84 e do imposto suplementar no valor de R$ 5.058,88 (fls.
22/28).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 13-37.144, proferido pela 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II - DRJ/RJ2 (fls. 38/42):
Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de oficio
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 19/22, que alterou o resultado da
Declaração de Ajuste Anual relativa ao exercício 2006, ano-calendário 2005, de
imposto a pagar de R$ 2.478,78 para imposto a pagar de R$ 8.132,50.
O valor lançado refere-se ao imposto de renda suplementar de R$ 5.058,88, que
acrescido de multa de oficio de 75%, mais o imposto de renda pessoa física de R$
594,84, que acrescido de multa de mora de 20%, e atualizados pelos juros de mora
calculados até 31 de outubro de 2008, perfazem um crédito tributário total de R$
11.251,64.
O lançamento é decorrente de procedimento de revisão interna na - Declaração de
Ajuste Anual do interessado, em que foi constatada:
i) dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 12.869,16; por
falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução (fl. 19). Segundo
a Complementação da Descrição dos Fatos, a ação de separação consensual, reg. no
Livro 17, fl. 106 da Vara de Família e Menores da Comarca de Três Rios informa que a
mulher cônjuge deixa de exercer o direito a pensão por ter subsistência própria;
ii) dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 2.138,40, indevidamente
deduzido por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Segundo a Complementação dos Fatos, à fl. 19-v, não foi considerado o valor das
referidas despesas, pois foram informadas para CPF inexistente;
iii) compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor total de
R$ 594,84 pois da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, e das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, constatou-se compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte,
declarado pela Prefeitura de Três Rios (fl. 21); e
iv) omissão de rendimentos do trabalho com vinculo e/ou sem vínculo
empregatício, do Ministério da Saúde e de empresa cujo CNPJ não existe no
Cadastro de Pessoas Jurídicas, no valor total de R$ 3.388,36. Tal irregularidade foi
apontada após análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.182 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13727.000766/2008-14

Cientificado do lançamento em 03/11/2008 (consulta postagem à fl. 17), o interessado
apresentou impugnação, à fls. 01 e 02 e respectiva documentação em 19/11/2008.
Em síntese, o impugnante contesta as irregularidades apontadas pela fiscalização,
informa que apresentou Declaração Retificadora de Ajuste Anual para o exercício de
2006 e alega:
i) com relação à glosa de pensão alimentícia, que a dedução foi devida, pois, apesar de
na separação consensual constar que sua ex-esposa não tem direito à pensão, há a
pensão para a manutenção dos filhos do casal. Acrescenta o impugnante que houve
apenas um equívoco no valor declarado, que seria, na realidade, R$ 12.862,77.
ii) que, também, foram declarados equivocadamente os rendimentos e demais
descontos provenientes do Governo do Estado do Rio de Janeiro; e
iii) que a dedução de despesas médicas no valor de R$ 2.138,40 foi indevida, mas
que o impugnante deixou de deduzir outra Pensão Alimentícia, descontada nos
rendimentos provenientes do Governo do Estado do Rio, no valor de R$ 3.182,59.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ2, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para corrigir a DAA em relação à contribuição para
previdência oficial informados equivocadamente, ajustando o imposto devido para R$ 5.573,33,
mais acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 09/01/2012 (fls. 45), o contribuinte, em 03/02/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 46/47), insurgindo-se contra a glosa das pensões alimentícias
pagas e trazendo os documentos comprobatórios das aludidas despesas realizadas, requerendo,
ao final, o restabelecimento das pensões alimentícias judiciais pagas e descontadas de seus
vencimentos, nos valores de R$ 12.862,77 e R$ 3.182,59, e que seja efetuado novo cálculo no
sentido de apurar a diferença do valor do imposto devido em virtude da omissão de rendimentos
no valor de R$ 3.388,36 recebidos do Ministério da Saúde e da diferença de R$ 594,84, relativo
ao IR Fonte retido pela Prefeitura Municipal de Três Rios/RJ.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 48/115.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.182 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13727.000766/2008-14

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas com pensão alimentícia em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ2, que manteve a
glosa das despesas com pensão alimentícia, nos valores de R$ 12.862,77 e 3.182,59, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do
acatamento das aludidas despesas na DAA/2006.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal com peças
extraídas Ação de Separação Judicial Consensual no 960/1990, que tramitou na Vara de Família
e Menores de Três Rios/RJ (49/98)
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
38/42) e atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 22/28), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, não
comprovou a incapacidade física ou mental para o trabalho dos filhos/alimentandos maiores à
época da autuação, Leonardo Justen Lavinas Ribeiro (25/10/1975 – 30 anos), Fabiana Justen
Lavinas Ribeiro (17/12/1977 – 27 anos) e Valter Luiz Lavinas Ribeiro Filho (27/09/1979 – 26
anos), portanto não passível de dedução – me convenço do acerto da decisão proferida, pelo que
adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor proferido (fls.
40/41), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo
II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
Da matéria não impugnada
Cabe esclarecer, ainda, que o contribuinte não contestou as irregularidades atinentes à
despesa médica no valor de R$ 2.138,40, omissão de rendimentos do trabalho com
vinculo e/ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 3.388,36, bem como a
compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 594,84,
restando consolidado administrativamente o lançamento do crédito tributário relativo ao
cálculo do imposto correspondente, a teor do art. 17 do Decreto no 70.235/72, no valor
total de R$ 2.034,31, conforme abaixo apurado.
(...)
Da dedução indevida de pensão judicial
Passa a ser analisada a dedução da pensão judicial informada na Declaração de Ajuste,
exercício 2006, ano-calendário 2005, glosada pela autoridade lançadora, em virtude da
não comprovação ou falta de previsão legal de sua dedutibilidade, no valor de R$
12.869,16. Acrescenta a fiscalização que a ação de separação consensual, reg. no Livro
17, fl. 106 da Vara de Família e Menores da Comarca de Três Rios informa que a
mulher cônjuge deixa de exercer o direito a pensão por ter subsistência própria.
Sobre a matéria, o impugnante alega que o valor de R$ 12.862,77 é dedutível, pois
refere-se à contribuição mensal para a manutenção dos filhos do casal, no entanto, não
apresenta quaisquer provas que corroborem o informado.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.182 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13727.000766/2008-14

(...)
Destarte, as condições imprescindíveis para a dedutibilidade da pensão alimentícia são:
a obrigatoriedade do pagamento determinada judicialmente e a comprovação da
efetividade de seu desembolso. O valor determinado em acordo judicial serve, também,
como limite legal para a dedução.
Nesse contexto, saliente-se que, em se tratando de matéria tributária, não basta
questionar graciosamente os argumentos do fisco, deve o interessado rebater os fatos de
forma coerente e com meios de prova idôneos, como com a cópia da sentença judicial
ou acordo homologado judicialmente através do qual restasse comprovado que o valor
de R$ 12.862,77 deve ser dedutível como pensão alimentícia para a manutenção dos
filhos, em face das normas do Direito de Família, o que não ocorreu no caso em apreço.
Por conseguinte, a glosa correspondente deve ser mantida.
No que tange à pretensão do impugnante para que seja considerada a pensão judicial
indicada no Comprovante de Rendimentos do Governo do Estado do Rio de Janeiro, de
fl. 08, no valor de R$ 3.182,59, há que se esclarecer que as deduções, em geral,
constituem uma faculdade concedida ao contribuinte, que se materializa no momento da
entrega da declaração de rendimentos. Uma vez que o declarante não pleiteou a referida
dedução, via declaração, tal fato deve ser interpretado como uma renúncia ao exercício
de uma faculdade prevista em lei. Assim, não há como acolher o pedido do interessado,
em sede de impugnação.
Portanto, e à mingua de comprovação do efetivo atendimento às regras do direito
de família no que tange ao dever de prestar alimentos aos filhos maiores de 24 anos no período
autuado – levando-se em conta que inexiste nos autos comprovação e/ou demonstração da
necessidade alimentar por incapacidade física ou mental para trabalho dos filhos/alimentandos
Leonardo (30 anos), Fabiana (27 anos) e Valter Luiz (26 anos), ou mesmo a demonstração
efetiva de que o presente acordo judicial celebrado nos autos da Ação de Separação Judicial
Consensual no 960/1990 ainda encontra-se vigente – tem-se que os pagamentos realizados a esse
título se traduzem em mera liberalidade, porquanto desassociados das regras de direito civil e,
por conseguinte, em desalinho com a norma contida no art. 8o, inciso II, alínea “f”, da Lei
9.250/95.
Assim, escurados os requisitos para dedutibilidade do pensionamento aos filhos
maiores de 24 anos, ao teor da legislação de regência (arts. 4o, II, 8o, II, “f” e 35, III da Lei no
9.250/95, e 77, III e 78 do RIR/99), e levando-se em conta que norma que trata de isenção deve
ser interpretada literalmente (art. 111, II, do CTN), não há obrigatoriedade à prestação alimentar
aduzida, pagas por mera liberalidade, razão pela qual mantenho a glosa operada.
Quanto ao pedido de recálculo para inclusão dos rendimentos recebidos do
Ministério da Saúde (R$ 3.388,36) e da diferença do IR Fonte retido pela Prefeitura Municipal
de Três Rios/RJ (R$ 594,84), nada a prover, porquanto tratam-se de matérias não impugnadas,
portanto incontroversas, operando-se a preclusão temporal na espécie, nos termos do art. 17 do
Decreto no 70.235/72 (PAF).
Ainda que assim não fosse, vale registrar que o presente caminho recursal não é
via própria para se perquirir tal desiderato. Na exata dicção do art. 64 da Lei no 9.784/99, a
competência deste CARF se restringe em promover o julgamento de recursos contra decisões
proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de
supressão de instância – sendo competente para tanto a unidade de origem da Receita Federal
que jurisdiciona o contribuinte.
Por fim, cabe relembrar que a autuação rege-se por expressa determinação legal,
sendo a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN. O que é
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.182 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13727.000766/2008-14

determinante para a efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador, competindo à
fiscalização promover a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento remanescente e as alterações realizadas
na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2005, exercício de 2006.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital